Tribunal: TJPA
Processo: 0802015-67.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802015-67.2019.8.14.0133

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE VERIFICADA – JUROS MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – APLICAÇÃO CORRETA – ONEROSIDADE EXCESSIVA DEMONSTRADA - RESP 1.061.530 EM RITO DE RECURSOS REPETITIVOS - RETIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DA TABELA DO BACEN - DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. MÁ-FÉ COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0802015-67.2019.8.14.0133.

AGRAVANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 12266071.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em face da decisão monocrática de ID Num 12266071 que deu parcial provimento ao recurso da parte autora/agravada.

Na origem, trata-se de Ação Revisional na qual a parte autora/agravada alega a abusividade de taxas. A ação foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos (ID Num 11753144):

“(...)

Nesse talante, após a análise detida dos autos, tenho que, apesar das alegações da autora o que restou comprovado nos autos foi que ela realizou os contratos de empréstimos com a instituição ré e que os valores contratados foram transferidos para a conta bancária de sua titularidade, o que ele mesma confirmou, que recebeu tais valores.

Ademais a autora afirmou, na exordial, que quitou os contratos objetos desta ação e a ré juntou, nos IDs 23205255 e 23205256, os demonstrativos de débitos dos valores dos empréstimos em nome da mesma com a situação quitado/liquidado, não havendo mais o que se discutir com relação a estes contratos pelas partes.

Desta forma, entendo que não merecem ser acolhidos, os pedidos da autora.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, fazendo-o com fundamento nos arts. 316 e 487, I, e 490 do Código de Processo Civil vigente.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, em virtude de ser beneficiária da gratuidade processual.”

Irresignada com a decisão do juízo a quo, a autora interpôs Apelação (ID Num 11753148).

Alega que foi lesada pela parte apelada, haja vista que possuía um primeiro empréstimo realizado com taxa de juros pré-fixados remuneratórios de 14,00% (catorze por cento) ao mês e 381,79% (trezentos e oitenta e um vírgula setenta e nove por cento) ao ano e foi induzida a realizar um segundo empréstimo para quitar o primeiro, com taxa de juros pré-fixados remuneratórios de 18,50% (dezoito e meio por cento) ao mês e 666,69% (seiscentos e sessenta e seis vírgula sessenta e nove por cento) ao ano.

Afirma que o primeiro contrato não foi assinado pela apelante, contudo em contestação foi apresentado um contrato assinado, impugnando a legitimidade desta.

Requer a decretação da nulidade da sentença, com a condenação do apelado ao pagamento do indébito em dobro no valor de R$5.584,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais), a indenização por desvio produtivo e dano material no valor de 2.000,00 (dois mil reais) e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

O réu/apelado apresentou contrarrazões (ID Num. 11753152).

Sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, visto que as razões não atacam a fundamentação exposta na sentença.

Afirma que o apelante não demonstra qualquer ilegalidade no contrato celebrado.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença vergastada.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 12266071), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE VERIFICADA – JUROS MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – APLICAÇÃO CORRETA – ONEROSIDADE EXCESSIVA DEMONSTRADA - RESP 1.061.530 EM RITO DE RECURSOS REPETITIVOS - RETIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DA TABELA DO BACEN - DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado, a parte ré/apelada interpôs Agravo Interno de ID Num 12446431.

Aduz que a taxa de juros cobrada não pode ser considerada abusiva.

Sustenta a boa-fé na contratação, o que afastaria qualquer pretensão de restituição em dobro.

Requer a reforma da decisão monocrática, com o julgamento da improcedência da ação.

Contrarrazões no ID Num 13110748.

Sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Requer o não conhecimento do recurso, com a condenação à multa do art.1.021, §4º, do CPC. Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, no que tange à preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica (dialeticidade) aos fundamentos da decisão monocrática, em que pese a arguição genérica da parte agravada neste grau de jurisdição, entendo possível identificar as razões da irresignação.

Nestes termos, não há falar em não conhecimento do recurso de apelação, impondo-se, portanto, o afastamento da preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Se o contrato possui taxas ilegais e abusivas, estas não devem permanecer, devendo-se intervir para alcançar o equilíbrio contratual entre as partes, relativizando o princípio
do pacta sunt servanda
.

Dispõe o art. 421 do Código Civil: "A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato". Assim, não restam dúvidas acerca do amparo legal à pretensão de revisão contratual e relativização do "pacta sunt servanda".

Desse modo, em que pese o contrato tenha sido firmado sob a livre manifestação de vontade da autora, é possível a revisão das cláusulas abusivas, não havendo qualquer ofensa legal.

Necessário destacar a necessidade de que as abusividades a serem revistas sejam expressamente apontadas pela parte, já que não é dado ao magistrado conhecer de ofício, na linha do enunciado da súmula 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Quanto aos juros remuneratórios, é majoritário o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da taxa de juros, devendo ser aplicada taxa de juros pactuada entre as partes.

Portanto, nos contratos onde há a pactuação da taxa de juros, essa deve ser respeitada, uma vez que está em consonância com a legislação pátria, conforme acima mencionado. Assim, é necessário que haja previsão expressa no contrato sobre o percentual de juros que será cobrado, no caso de utilização do crédito.

No entanto, será possível a redução da taxa de juros quando se verificar, no caso concreto, a flagrante abusividade por parte da instituição financeira.

Assim, a taxa de juros remuneratórios deve observar, como parâmetro, a taxa média praticada no mercado, conforme decidido em Incidente de Recurso Repetitivo, instaurado no REsp 1.112.880, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Confira-se:

1) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2) Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro,
levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como a análise do perfil de risco de crédito do tomador.

No caso concreto,
o contrato de refinanciamento da dívida (ID Num 11753037) foi celebrado entre as partes em 23/05/2017, sendo
a taxa média de mercado para a mesma operação contratada foi apurada no patamar de
1,74% a.m. e 22,96% a.a.,
conforme tabela divulgada pelo BACEN
, disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Ocorre que, no contrato questionado
(ID Num. 11753037)
, consta a taxa mensal de juros em
18,50%
a.m. e
666,69
% a.a.
Assim, a taxa considerada é abusiva, sendo superior à média do BACEN.

Saliente-se que a mora fica descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros), consoante posicionamento sedimentado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. (...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (...) Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Assim, considerando a presença de abusividade na cobrança de juros remuneratórios demasiadamente acima da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, tenho que a
mora restou descaracterizada
, não podendo, por isso, serem exigidos os encargos contratados, até que sejam refeitos os cálculos de acordo com a revisão operada.

Deste modo, deve ser reformada a sentença a quo, porquanto restou configurada a abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A jurisprudência se firmou no sentido de admitir a restituição em dobro somente nos casos de má-fé do prestador do serviço, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no caso dos autos está claramente delineado o comportamento reprovável do Agravante, pois a cobrança além do efetivamente devido o obriga a restituir em dobro o valor pretendido em excesso.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios há muito já vem se manifestando no sentido de que se aplica o art. 42 do CDC, desde que esteja comprovada nos autos a má-fé na cobrança indevida, conforme preceitua a Súmula 159 do STF. Nesse sentido:

CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS. ANATOCISMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de revisão de cláusulas em contrato de arrendamento mercantil para aquisição de veículo relativas aos juros excessivos e capitalizados cobradas pela arrendadora cumulada com repetição do indébito. Na apelação pretende o Réu afastar a repetição de indébito em dobro, transitado em julgado o capítulo da sentença que reconheceu a prática de anatocismo e o abuso na taxa de juros.
Configurado o excesso de cobrança, assiste ao consumidor o direito de reaver em dobro o que pagou indevidamente, de vez que caracterizada a má-fé do prestador de serviço
. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 02502600720148190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MÁ FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO- APELAÇÃO NÃO PROVIDA. -
A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor
. -Para a fixação de indenização por danos morais devem ser observadas as peculiaridades de cada caso e a regra de proporcionalidade. -Uma vez verificada que a indenização por danos morais fixada no caso concreto se ateve às circunstâncias fáticas necessárias, não é cabível a sua majoração. - A indenização por lucros cessantes só pode ser deferida se devidamente comprovado o prejuízo.-Recurso conhecido e não provido. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.801508-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): AUGUSTO JOSE REZENDE NOGUEIRA - APELADO(A)(S): TIM NORDESTE S/A - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO)

EMENTA: INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - CONTRATAÇÃO POR OUTREM - DÉBITO INDEVIDO NOS PROVENTOS DA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Procede a alegação de danos morais decorrentes do desconto indevido de parcelas decorrentes de empréstimo contratado por terceiro, uma vez demonstrada a inexistência da dívida. - Evidencia conduta negligente a disponibilização de crédito a terceira pessoa, que fez uso de dados obtidos de forma escusa, fazendo-se passar por outrem, mormente porque compete à instituição de crédito checar os dados, tais como endereços, telefones, ficha cadastral e fontes seguras de informação. - A Resolução n. 2.025/93, do Banco Central do Brasil, exige que as instituições bancárias diligenciem, no sentido de averiguar acerca da veracidade das informações que lhes são ministradas, tomando todas as precauções, ao fito de evitar a ação delituosa de falsários e estelionatários, cada vez mais atuantes. -
Não se pode pleitear a restituição, de forma dobrada, prevista no art. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, sem que essa pretensão esteja alicerçada em prova robusta, que afaste qualquer dúvida quanto à má-fé daquele que cobra excessivamente, o que não é o caso em exame.-
Para a fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as conseqüências do ato, o grau de culpa e as condições financeiras das partes, atentando-se para os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.07.417327-2/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INV - APELADO(A)(S): GLICERIA DO ESPÍRITO SANTO - RELATOR: EXMO. SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA)

Portanto, comprovada a taxa de juros ser superior à média do mercado, cabível a repetição do indébito dos valores indevidamente pagos.

DO DANO MORAL.

No tocante ao dano moral, este restou configurado no caso dos autos, haja vista o descaso e desrespeito para com a consumidora, o qual foi indevidamente submetido a cobranças indevidas.

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência de cobrança indevida.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado condeno o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesse sentido já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO PELA EMPRESA CELPA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO.COMPROVADA A ILICITUDE DO ATO PRATICADO PELO RÉU/APELANTE, CARACTERIZADO ESTÁ O DANO MORAL, EXSURGINDO O DEVER DE INDENIZAR.QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU REDUZIDOS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL (0039491-37.2011.8.14.0301, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Publicação 14/05/2018, Julgamento, 14 de Maio de 2018, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DEBITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(0039491-37.2011.8.14.0301, Julgamento, 19 de março de 20022, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MANTIDO. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (0039491-37.2011.8.14.0301, 1ª DE DIREITO PRIVADO, Julgamento, 11 de maio de 20022, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Dessa forma
, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023